Tribunal: STF
Processo: Inq 546
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-14
Data de publicação: 1996-02-14

Ementa:
E M E N T A: DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL - SUPOSTA PRÁTICA
   DO CRIME DE AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL COM CONTRAVENÇÃO PENAL -
   ALEGADA CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, PELA
   SUPOSTA FALTA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO - CRIME PERSEGUÍVEL
   MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO -
   DESNECESSIDADE, PARA EFEITO DE REPRESENTAÇÃO, DO EMPREGO DE
   EXPRESSÕES RITUAIS OU SACRAMENTAIS - IMPRESCINDIBILIDADE, PARA O
   FIM REFERIDO, DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO OFENDIDO, EM TEMPO
   OPORTUNO, QUANTO À SUA INTENÇÃO DE VER PROCESSADO, PENALMENTE, O
   SUPOSTO AUTOR DO DELITO - NÃO-CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA
   DECADÊNCIA - PRETENDIDA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
   PUNITIVA DO ESTADO - APLICAÇÃO, ÀS CONTRAVENÇÕES PENAIS, DO
   REGIME JURÍDICO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL (CP, ART. 109) -
   TRANSCURSO DO BIÊNIO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO PENAL CONSUMADA -
   CONSEQÜENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE.